Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS PATERNAS. SUSPENSÃO DE VISITAS. INTERESSE DA ADOLESCENTE. ZELO PELA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA FILHA COMUM DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que o restabelecimento do direito de visita paterna resguarda os interesses da adolescente.
3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, que o convívio com o genitor não expõe a risco o bem-estar físico e emocional da filha comum do ex-casal, deve ser mantida a r. decisão impugnada que, por cautela, impediu o direito de visitas do genitor, em caráter excepcional, a fim de preservar os interesses da adolescente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.